Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1. O art. 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.

2. O direito à saúde e acesso a medicamentos necessários à recuperação da saúde também está previsto nos arts. 204 e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

3. Demonstrado nos autos que a ausência do tratamento poderia implicar em risco à integridade física da impetrante, com eventual perda da visão em um dos olhos, exsurge a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento adequado.

4. Considerando que a impetrante já possui mais de 80 anos de idade, nos termos do art. 3o, §1o, inciso VIII, da Lei 10.741/03, deve ter atendimento prioritário nos serviços de saúde, devendo ser observado, ainda, o que dispõe o art. 3o, §2o, da mesma lei, que garante aos maiores de 80 anos prioridade, inclusive em relação aos demais idosos.

5. Por outro lado, não havendo comprovação da necessidade, no momento, de tratamento no olho direito, não há como conceder a segurança em relação a esse.

6. Segurança parcialmente concedida.